Tribunal: TJDFT
Processo: 0735294-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. No julgamento do REsp n° 1.110.925/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o c. STJ firmou o entendimento de que “A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória”.

2. Uma vez que as matérias questionadas em sede da exceção de pré-executividade oposta pela executada não possuem natureza de ordem pública e demandam dilação probatória, correta a decisão que rejeitou a exceção.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.